Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738916-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSIALDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: SGN VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSSIALDO FERREIRA GOMES contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra SGN VEICULOS EIRELI, determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento n. 0736823-91.2022.8.07.0000. Em suas razões (ID 41358225), o agravante sustenta que: 1) deu início ao cumprimento de sentença, em que o autor – beneficiário da gratuidade de justiça - busca a restituição de indébito e o pagamento da verba sucumbencial; 2) o juízo proferiu decisão que determinou o recolhimento das custas referentes ao cumprimento dos honorários de sucumbência; 3) contra tal decisão, o autor interpôs o agravo de instrumento n. 0736823-91.2022.8.07.0000, no qual houve o deferimento do efeito suspensivo para que não fossem exigidas as custas até o julgamento do mérito do agravo; 4) todavia, o juízo determinou a suspensão total do feito, e não apenas da exigibilidade das custas; 5) não há respaldo legal para a suspensão da execução, especialmente porque, caso o citado agravo de instrumento não seja provido, o autor poderá ser obrigado a recolher as custas ao final do processo. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Como relatado, o autor interpôs o agravo de instrumento n. 0736823-91.2022.8.07.0000, a fim de que fosse obstado o recolhimento das custas relativas à execução dos honorários de sucumbência. Naquela oportunidade, o autor requereu expressamente “o prosseguimento regular do feito, sem o recolhimento das custas referente aos honorários de sucumbência”. Foi proferida decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, diante do risco de indeferimento da petição inicial no que tange ao cumprimento dos honorários. Assim, em cognição sumária, não há razão para suspender a marcha processual até o julgamento do mérito daquele agravo de instrumento. A decisão monocrática apenas determinou a suspensão da exigibilidade das custas iniciais. Está presente, portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso. De outro lado, a suspensão do feito apenas em razão da discussão sobre o recolhimento das custas iniciais é contrária aos princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade. Além disso, pode apresentar risco ao resultado útil do processo, pois a demora injustificada no processamento da execução pode prejudicar a efetiva satisfação do crédito. Destaque-se, por fim, que no caso de não provimento do agravo de instrumento, as custas poderão ser recolhidas a qualquer momento, inclusive ao final do processo, sem prejuízo para as partes ou para a administração da Justiça. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ressalvada apenas a suspensão da exigibilidade das custas iniciais até o julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 0736823-91.2022.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator